Tribunal: TJBA
Processo: 8004267-38.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004267-38.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIEL SOARES SOUZA Advogado(s): APELADO: CRISLAINE ARAUJO SILVA Advogado(s):EDIANE ARAUJO PEREIRA, FRANCISCO NETO DA CRUZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO PREQUESTIONATÓRIO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, mostra-se descabida a interposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente. II - A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida. III - Rejeitados os embargos de declaração, considera-se prequestionada a matéria neles suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC/15. IV - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004267-38.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante ANTONIEL SOARES SOUZA e como apelada CRISLAINE ARAUJO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.